Tribunal: TJBA
Processo: 8019415-85.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno

Processo:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8019415-85.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ABNE DE JESUS PINTO e outros (4)

Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL DA COISA JULGADA. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. TEMA N. 494 DO STF. QUESTÃO DE DIREITO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AUMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS (GSP). EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SUMULAS NS. 269 E 271 DO STF. PARCELA DE MAIO E 13º SALÁRIO DE 2000. CÁLCULOS CORRETOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA N. 905 DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

I- A questão relacionada ao limite temporal da coisa julgada, formada sobre relação jurídica continuativa, encontra-se resolvida com o julgamento do precedente vinculante que formou o Tema n. 494, configurando questão de direito, passível, portanto, de ser conhecida de ofício.

II- Além da GSP compor
o sistema remuneratório dos exequentes, Agentes Penitenciários, sendo susceptível a alterações posteriores, haja vista inexistir direito adquirido a regime que estrutura a remuneração dos servidores públicos, o STF, quando do julgamento do RE n. 596663/RJ, cuja repercussão geral ensejou a formação do Tema n. 494, consolidou o entendimento outrora sufragado pela Corte Suprema, no sentido de que, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)”.

III-
In casu
, a decisão que reconheceu o direito ao aumento da Gratificação por Serviços Prestados (GSP), no mesmo percentual de acréscimo do vencimento básico, tem seus efeitos limitados, temporalmente, a uma superveniente reestruturação da carreira, que
tenha aumentado, de maneira definitiva, a remuneração dos exequentes, de modo a absorver, integralmente, o percentual concedido pelo acórdão exequendo,
conforme precedente vinculante, derivado do julgamento do Tema n. 494 do STF.

IV- Conforme enunciados ns. 267 e 271 do STF, a execução d
os efeitos financeiros decorrentes de ordem mandamental, só comporta pretensão de valores vencidos após a impetração.

V- Tando a parcela de maio de 2000, quanto o 13º salário do mesmo ano, foram calculados corretamente, haja vista que o termo inicial de apuração dos valores foi em 08/05/2000, posterior, portanto, à data de 05/05/2000, aponta
da pelo
Estado impugnante para efeito de consolidação das respectivas quantias.

VI- A
correção monetária e os juros de mora devem se aplicados consoante definição contida no
Tema nº 905 do STJ, devendo, os exequentes, com base nos parâmetros aqui estabelecidos, apresentar novos cálculos que reflitam os valores perseguidos.

VI- Honorários advocatícios serão fixados após a consolidação do valor por intermédio da apresentação dos cálculos, com base no art. 85, § 4º do II do CPC/2015.

VII- IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do

Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em

JULGAR parcialmente procedentes
os pedidos formulados na impugnação,
para limitar
a diferença decorrente da não incidência do percentual de aumento do vencimento, concedido pela Lei n. 7.622/200, na Gratificação por Serviços Prestados (GSP),
à reestruturação superveniente do regime remuneratório, até à absorção integral do que tivera sido concedido pelo acórdão exequendo
, devendo, sobre o eventual crédito apurado pelos exequentes, incidir os consectários definidos pelo Tema n. 905 do STJ
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
26 de agosto de 2020.